Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SORTEIO. RECUSA DA EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE.

I – A negativa da administradora do consórcio em emitir a carta de crédito a consorciado contemplado em sorteio, que esteja em dia com suas obrigações e não apresente restrições que a justifiquem, ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da razoabilidade, sobretudo quando o contrato não estipula critérios objetivos para não conceder o crédito e a ré continua a aceitar a adesão da autora em consórcios de maior valor.

II – Negou-se provimento ao recurso.